Tribunal: TJDFT
Processo: 0715853-61.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0715853-61.2018.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALEXANDRE PEREIRA ALVES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora contra decisão que rejeitou embargos de declaração opostos contra decisão que não conheceu do incidente de uniformização de jurisprudência interposto. O recorrente sustenta violação ao art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado. Decido. O recurso é tempestivo, regular o preparo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Há contrarrazões. O presente recurso não merece ser admitido, uma vez que não houve esgotamento das instâncias ordinárias, pois interposto contra decisão monocrática da qual cabia outro recurso, consoante enunciado 281 de súmula do Supremo Tribunal Federal. Portanto, deixou de observar o art. 102, inciso III, da Constituição Federal que afirma ser cabível recurso extraordinário contra “as causas decididas em única ou última instância”. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO STJ. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281/STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Cumpre ao recorrente esgotar todos os recursos ordinários cabíveis nas instâncias ordinárias. No caso, o Recurso Extraordinário foi interposto contra decisão monocrática proferida pelo Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RESP 1.334.254/BA, o que atrai o óbice descrito na Súmula 281/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1113708 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 29/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG 31-07-2018 PUBLIC 01-08-2018) “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Súmula no 281/STF. Pressupostos de cabimento ou admissibilidade de recursos de outros tribunais ou turmas recursais. Natureza infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 1. O recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática com a qual se negou seguimento a incidente de uniformização no âmbito da Turma Nacional de Uniformização. Incidência da Súmula no 281/STF, ante o não esgotamento das instâncias ordinárias. 2. A questão relativa aos pressupostos de cabimento ou admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais ou turmas recursais tem natureza infraconstitucional, tendo sua ausência de repercussão geral sido reconhecida pelo Plenário da Corte no RE no 598.365-RG (Tema 181). 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1021, § 4o, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1259637 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-129 DIVULG 25-05-2020 PUBLIC 26-05-2020) Ressalte-se que contra decisão monocrática do relator cabe agravo interno, nos termos do art. 32 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal e art. 265 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. ANTE O EXPOSTO, não conheço do presente recurso. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 20 de junho de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal